Tribunal: STF
Processo: ARE 1463822
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL COM AGRAVO. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 788 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PERDA DO OBJETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PREJUDICADO.



Relatório



    1. Agravo no processo principal contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, que deu parcial provimento, à apelação:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGOS 4º, 16 E 22 DA LEI 
N. 7492/86 E ART. 288 DO CP. AÇÃO ATRAVÉS DE CONTA CC5 TITULARIZADA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ESTRANGEIRA. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS NA MOVIMENTAÇÃO. CONDENAÇÃO CONFIRMADA UNICAMENTE PARA O CRIME DE EVASÃO DE DIVISAS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PENAS REDUZIDAS. I - Acusados que já responderam pelos crimes de gestão fraudulenta e quadrilha nos de outra ação penal envolvendo a mesma instituição financeira. Ainda que os fatos narrados sejam distintos, quem se reúne em quadrilha assim o faz para prática de pluralidade de crimes com estabilidade, assim como quem pratica gestão fraudulenta, crime acidentalmente habitual, em regra atua numa série extensa e duradoura de atos gerenciais. Contexto que não permite delimitar com clareza no tempo em que ponto a condenação anterior alcançaria ou extrapolaria o elemento subjetivo também exigido na imputação aqui veiculada, com factível possibilidade de bis in idem. Absolvição que se impões com relação aos artigos 4º da Lei n. 7492/86 e art. 288 do CP. II - Conjunto probatório que aponta o banco paraguaio INTERBANCO não como instituição financeira funcionando no, mas sim aqui figurou como correntista pessoa jurídica do BANCO NACIONAL, titularizando uma conta CC5. Indicações de que o BANCO NACIONAL oferecia serviços aos correntistas do INTERBANCO que pretendessem se valer dessa conta, provando a interposição de pessoas, mas não o núcleo típico do art. 16 da Lei 
n. 7492/86. III - Condenação por evasão de divisas confirmada no teor de laudo pericial contábil conjugado com farta prova testemunhal relatando vultoso fluxo de transferências cujo montante e frequência não permite aduzir simples desconhecimento por parte de réus que ocupavam posições estratégicas dentro da instituição financeira 
IV - Dosimetria redimensionada. Sentença que considerou como consequências do crime o total do fluxo verificado desconsiderando a necessária contabilização das diferenças entre o fluxo de remessa e entrada para efeito de definir a diferença que efetivamente representa o prejuízo gerado. Circunstância judicial negativa confirmada dado o montante movimentado mas reduzida apena, proporcionalmente. 
V - Inaplicável à hipótese o art. 387, IV do CPP, não vigente na data dos fatos. VI - Recursos parcialmente providos” (e-doc. 33).



    A Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela defesa do recorrente e de outros corréus contra o julgamento da apelação, apenas para sanar omissão da decisão embargada referente à alegação de inépcia da denúncia, afirmação não acolhida no julgamento dos embargos, nos seguintes termos:



    “PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DEPRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. OMISSÃO PARCIALMENTE CONFIGURADA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. I. A redução do prazo prescricional, prevista no artigo 115 do Código Penal, só deve ser aplicada quando o réu atingir 70 anos até primeira decisão condenatória, seja ela sentença ou acórdão, o que não restou configurado, in casu. II. Segundo o preceito inscrito no artigo 619 do CPP, os embargos de declaração têm por objetivo apenas eliminar do acórdão ambiguidade, obscuridade, contradição, ou, ainda, suprir eventual omissão. III. De fato, a decisão embargada não analisou o argumento de inépcia da inicial sustentada pelos embargantes. Diversamente do que sustentam estes, resta presente suporte mínimo probatório a lastrear a acusação, possibilitando a instrução criminal e o exercício do direito ao processo, à ampla defesa e ao contraditório. 
IV. Quanto às demais omissões e contradição apontadas, não há qualquer vício na decisão recorrida. Recurso manejado com vistas a modificar a fundamentação do julgado, rebatendo as questões de mérito já analisadas no r. acórdão. Impossibilidade” (e-doc. 40).



    No julgamento dos embargos infringentes e de nulidade opostos contra o acórdão de apelação, a Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, por unanimidade, negou provimento aos recursos interpostos pelas defesas do recorrente e de outros corréus, nos seguintes termos:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. ART. 22 DA LEI Nº 7.492/1986. DENÚNCIA APTA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE MOTIVAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO. TEORIA DODOMÍNIO DO FATO. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE NÃO PROVIDOS. 1. A denúncia não é inepta. Houve especificação, de forma suficiente, da participação dos acusados nos fatos que lhes foram imputados. Tratando-se de crimes societários, a jurisprudência é no sentido da desnecessidade de descrição exaustiva da conduta para o oferecimento da exordial acusatória. A denúncia contém os requisitos legais, propiciou a válida instauração do processo criminal e permitiu a compreensão das imputações que foram feitas aos acusados. Encenada a instrução criminal, condenados os réus e mantida a condenação pelo segundo grau, não cabe rediscutir a suposta inépcia da denúncia, mas sim o acerto ou desacerto da sentença condenatória, à luz das razões recursais. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. 2. Ausência de nulidade. Sentença motivada. Prova pericial contábil. Prova testemunhal. Interrogatórios. 3. Comprovação da materialidade. Prova pericial contábil. Prova testemunhal. Prova documental. Interrogatórios. 4. Comprovação da autoria e dolo. Teoria do domínio do fato. Laudo pericial contábil. Prova documental. Prova testemunhal. Interrogatórios. 5. Manutenção da condenação. 
6. Embargos infringentes e de nulidade não providos” (e-doc. 50). 



    No julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão pelo qual negado provimento aos embargos infringentes e de nulidade, a Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, por unanimidade, negou provimento aos recursos interpostos pelas defesas do recorrente e de outros corréus, nestes termos:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. PRESCRIÇÃO ETÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. (...) 3. A contradição consiste em um desacordo entre proposições contidas em uma mesma decisão. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. 4. Inexiste contradição entre a manutenção da condenação dos embargantes, quando da apreciação dos embargos infringentes e de nulidade, e a absolvição de corréus, na sentença de primeira instância, pois ditas condenação e absolvição não integram o conteúdo de um mesmo julgamento. (...) 9. Ausência de vícios no julgado. Recurso não adequado para a correção de error in judicando. Eventual rediscussão da matéria escapa ao escopo dos embargos de declaração. 10. A matéria controvertida foi debatida e apreciada, quando do julgamento das apelações interpostas contra a sentença de primeiro grau e dos embargos de declaração opostos em face de tal decisum, estando satisfeito o requisito de prequestionamento, para permitir eventual acesso às instâncias superiores. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. 11. Embargos de declaração conhecidos e não providos” (e-doc. 61). 



    2. No recurso extraordinário, a defesa do réu alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIV, LV e LX do art. 5º da Constituição da República e pediu fosse “conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário para anular a ação penal desde a data dos interrogatórios nulos de Jacques Charles Golczwki, José Carlos Pessanha de Lima, Wilson Joel de Medeiros e Eraldo Dante de Paola, por violação dos incisos LIV, LV e LX do artigo 5º da Constituição Federal, sem prejuízo de que os atos sejam renovados, em nome do Devido Processo Legal e em respeito aos Princípios da Ampla Defesa e do Contraditório (artigo 5º, LIV e LV, CR/88), garantindo-se a intimação de todas as Defesas, assegurando-se o direito de presença do réu e o de que as partes deles participem ativamente” (e-doc. 78).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 83).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Segunda Região pelos fundamentos de ausência de repercussão geral (Temas 339 e 660 deste Supremo Tribunal) e incidência das Súmulas n. 279, 282 e 636 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 100).



    O agravante sustentou a admissibilidade do recurso extraordinário ao argumento de que, quanto à “(...) ausência de intimação da Defesa do agravante para os interrogatórios não se trata de fato alegado pelas partes cuja comprovação dependa de prova. Trata-se, na verdade, de falha processual grosseira já reconhecida no processo. (...) Ninguém sequer contesta que a Defesa não foi previamente intimada para participar dos interrogatórios dos corréus Jacques Charles Golczwki, José Carlos Pessanha de Lima, Wilson Joel de Medeiros e Eraldo Dante de Paola. Isto é o bastante para comprovar a violação ao artigo 5º, LIV, LV e LX, da CF” (fl. 9, e-doc. 108).



    Alegou que, “(...) no entender da defesa técnica, a decisão que deixa de reconhecer a nulidade absoluta dos interrogatórios representa, sim, violação direta e clara à Constituição Federal, em virtude do desrespeito aos incisos LIV, LV e LX do seu art. 5º (...) É inegável que a garantia do devido processo legal é uma das mais caras ao Estado Democrático de Direito” (fl. 10, e-doc. 108).



    Pediu fosse “conhecido e provido o presente Agravo em Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil, visando à admissão e consequente julgamento do recurso interposto” (fl. 13, e-doc. 108).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo (e-doc. 124).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. O presente recurso extraordinário com agravo está prejudicado pela perda superveniente do objeto.



    5. O agravante interpôs, simultaneamente ao recurso extraordinário, recurso especial.



    No julgamento do recurso especial com agravo n. 1.405.242/RJ, o Relator no Superior Tribunal de Justiça, Ministro Nefi Cordeiro, reconheceu a prescrição da pretensão executória em favor de A S O, fundamentando:



    “O recurso é tempestivo e ataca os fundamentos da decisão agravada. Passo, portanto, à análise do mérito. (...) Em relação ao delito de gestão fraudulenta, o acórdão recorrido assim referiu (...):



    Já quanto ao crime do artigo 4º da Lei 7.492/96, que penaliza gestão fraudulenta, valeu-se a sentença, e isto está nela afirmado, das alegações da acusação, de que havia movimentação em contas de clientes do Banco Nacional, sem autorização destes, além de várias outras ditas irregularidades consistentes em lançamentos contábeis e em relatórios acoimados de irregulares pela acusação, mas reputados regulares pelos acusados, vale dizer, estão corretos se observado determinados métodos, ou incorretos se outros utilizados. Irregularidades, e nem de monta senão abrangendo, e segundo a acusação, alguns eventos, não configuram gestão fraudulenta, mormente imputada aos dirigentes do banco, normalmente não conhecedores das operações, relatórios, movimentações diárias das agências bancárias, senão as efetivamente expressivas e estas, sabemos, não são frequentes. Resta ainda a examinar a alegação de terem os apelantes já sido condenados pelos mesmos crimes em outra ação penal, a de nº 96.0026382-5. Nesta referida, foram condenados por condutas relacionadas a fraudes ocorridas na gestão do Banco Nacional S/A, no período de julho de 1988 a junho de 1995, que tinham por objetivo aumentar artificialmente o ativo do banco e, com isso, dissimular decréscimo de sua saúde financeira. Isto é também gestão fraudulenta, sendo incabível sejam pelo fato condenados em cada ocorrência que se apure, sem embargo de conterem algumas diferenças. Do mesmo modo incompatível se mostra acusação, pelos mesmos fatos, como incursos nos artigos 4º e 16 da Lei 7.492/96, eis que aquele subsumido neste, evidentemente, eis que em ambos os tipos exige-se a mesma conduta, qual seja, ilicitude dos atos praticados pelos responsáveis pela gestão empresarial, exteriorizada por manobras ardilosas e pela prática consciente de fraudes, em instituição bancária autorizada a funcionar, ou não. Visam, com fácil ver, coibir mesmas práticas ilegais por serem fraudulentas, isto é, ao arrepio da lei.



    Constatado pelo Tribunal de origem absolveu os réus, porque já houve condenação anterior pelo mesmo fato, com fundamento no 
art. 4º da Lei 7.492/96, é certo que rever o posicionamento da Corte de origem, como pretendido, demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inadmissível em recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. (...)



    No tocante ao crime previsto no art. 288 do CP, verifica-se que os agravantes foram condenados na instância singular à pena de 2 anos e 6 meses e posteriormente absolvidos diante do julgamento do recurso de apelação. Desse modo, infere-se que não se verifica, nesse ponto, a utilidade diante da perda superveniente do objeto, porquanto, ainda que provido o recurso para restabelecer a pena da sentença condenatória, o prazo prescricional do então delito de quadrilha não acarretaria modificação. De acordo com o art. 119 do CP, no caso de concurso crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente. Sendo assim, nos termos do art. 109, IV, do CP, prescreve em 8 anos a pretensão punitiva estatal, se o máximo da pena é superior a 2 e não excede a 4 anos. Considerando que, entre a publicação da sentença condenatória em 14/4/2010 (fl. 11.905) e até presente data, houve o transcurso do lapso temporal de 8 anos, configura-se a prescrição da pretensão punitiva, visto que transcorrido o prazo prescricional entre os marcos interruptivos. Ademais, tendo concluído o Tribunal de origem, soberano na análise probatória, pela não ocorrência do crime previsto no art. 288 do CP, a reversão do julgamento demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível a teor da Súmula 7/STJ. Quanto à reparação civil, nos termos da jurisprudência desta Corte, mostra-se inadmissível a fixação de reparação civil, com base no art. 387, IV, do CPP, porquanto, além de não existir pedido expresso na denúncia, o fato ocorreu anteriormente à vigência da Lei 11.719/2008, sendo certo que, por se tratar de norma material, não pode retroagir em prejuízo do réu. A propósito:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DO VALOR FIXADO PARA REPARAÇÃO DO DANO. ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CRIME COMETIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.719/2008. IRRETROATIVIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A inovação introduzida pela Lei n. 11.719/2008, por inserir no art. 387, IV, do CPP norma de direito material mais gravosa (efeito da condenação), não pode retroagir para prejudicar o réu. 
2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1405478/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 11/09/2015.)



    RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS CONSUMADOS E HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. REPARAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS À VÍTIMA PREVISTA NO ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NORMA DE DIREITO PROCESSUAL E MATERIAL. IRRETROATIVIDADE. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO. SUBMISSÃO AO CONTRADITÓRIO. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A regra do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, que dispõe sobre a fixação, na sentença condenatória, de valor mínimo para reparação civil dos danos causados ao ofendido, é norma híbrida, de direito processual e material, razão pela que não se aplica a delitos praticados antes da entrada em vigor da Lei nº 11.719/2008, que deu nova redação ao dispositivo. 
2. Para que seja fixado na sentença o início da reparação civil, com base no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, deve haver pedido expresso do ofendido ou do Ministério Público e ser oportunizado o contraditório ao réu, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa. Precedentes. 3. Recurso desprovido. (REsp 1193083/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 27/08/2013.)



    Incide, no ponto, a Súmula 83/STJ. Por sua vez, diante das manifestações da defesa às fls. 14.626/14.628 e 14629/14631, cabível o acolhimento dos pleitos para decretar a prescrição executória e, por consequência, reconhecer a prejudicialidade dos recursos. Consta dos autos que o agravante A. S. de O foi condenado à pena de 3 anos e 10 meses de reclusão, ao passo que a sanção do agravante C. J. de S foi fixada em 3 anos e 2 meses de reclusão, como incursos no art. 22 da Lei 7.492/86. De acordo com art. 112, I, do Código Penal, o marco a quo do início do prazo prescricional da pretensão executória é a data do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, por ser o entendimento mais benéfico ao réu. Nesse sentido:



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, pressupostos não caracterizados na hipótese dos autos. 2. ‘Nos termos do art. 117 do Código Penal, o prazo prescricional interrompe-se pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis. O acórdão que confirma a condenação, mas majora ou reduz a pena, não constitui novo marco interruptivo da prescrição. (AgRg no RE nos EDcl no REsp 1301820/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/11/2016, DJe 24/11/2016). 
3. Conforme jurisprudência desta Corte, o prazo da prescrição da pretensão executória conta-se a partir do trânsito em julgado para a acusação, nos termos do art. 112, I, do Código Penal. Precedentes. Embargos declaratórios rejeitados. (EDcl no RHC 88.589/PB, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 5/4/2018, DJe 18/4/2018).



    Dessa forma, decorrido o prazo superior a 8 anos, desde o trânsito em julgado para o Parquet, ocorrido em 27/4/2010 – 
fl. 11.931, sem a demonstração do início do cumprimento da pena, fica configurada a perda da pretensão executória. Reconhecida a prescrição, constata-se também a prejudicialidade do pleito ministerial a respeito da execução antecipada das penas restritivas de direitos. Ante o exposto, (...) nego provimento ao agravo em recurso especial do Banco Central; e julgo prejudicado os agravos em recurso especial de A. S. DE O e C. J. DE S, em razão da prescrição executória, ora reconhecida” (e-doc. 230).



    Recursos sucessivos foram interpostos contra essa decisão pela acusação. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu, por unanimidade, desprovê-los, mantendo a decisão de prescrição da pretensão executória (e-docs. 234, 240 e 241).



    Na última decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no caso em tela, o Ministro Og Fernandes, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, fundamentou:



    “Verifica-se que esta insurgência foi interposta contra pronunciamento do STJ que reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão executória em favor da parte recorrida, considerando como o início do curso do referido prazo a data do trânsito em julgado para a acusação. A Suprema Corte, ao apreciar o ARE n. 848.107/DF, julgado na sistemática da repercussão geral, firmou a seguinte tese (Tema n. 788 do STF):



    ‘O prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal) nas ADC 43, 44 e 54.’



    Na oportunidade, o Plenário determinou a modulação dos efeitos do julgado, a fim de restringir a aplicação do entendimento fixado no paradigma à hipótese em que ‘a pena não tenha sido declarada extinta pela prescrição em qualquer tempo e grau de jurisdição; e cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/20’ – data do julgamento das ADCs n. 43, 44 e 53 –, ocasião em que a Suprema Corte fixou o dia do trânsito em julgado para ambas as partes como marco inicial para o exercício da pretensão executória da pena pelo Estado. (...)



    Na espécie, embora, em princípio, o julgado impugnado destoe da tese fixada pela Suprema Corte em repercussão geral, já foi reconhecida a prescrição da pretensão executória em favor da parte recorrida. Assim, incide no caso a modulação de efeitos determinada no acórdão paradigma do Tema n. 788 do STF, razão pela qual a solução adotada por este Tribunal Superior não pode ser modificada. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário” 
(e-doc. 251).



    O trânsito em julgado ocorreu em 26.9.2023 (e-doc. 252).



    6. Operou-se, portanto, a perda do objeto do presente recurso. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 
2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Crime contra licitação. Art. 90 da Lei 8.666/1993, vigente à época. Corrupção ativa. Art. 333 do Código Penal. 4. Trânsito em julgado da decisão monocrática, proferida no recurso especial, a qual declarou extinta a punibilidade do agravante, em razão da prescrição da pretensão punitiva. REsp provido. ARE prejudicado. 5. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.388.560-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.8.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 
2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico ilícito de entorpecentes. Art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. 4. Decisão monocrática transitada em julgado do recurso especial, que redimensionou a pena do agravante, conforme pretensão deduzida no respectivo recurso extraordinário. ARE prejudicado. 5. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.246.018-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.3.2021). 



    “Agravo regimental no curso extraordinário com agravo. Recurso especial da parte interessada provido pelo Superior Tribunal de Justiça. Reconhecimento da prescrição da pretensão da parte recorrida. Recurso extraordinário prejudicado. Precedentes. 1. O provimento de recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça com o reconhecimento da prescrição da pretensão da parte recorrida torna prejudicado o recurso extraordinário interposto na mesma demanda, por perda de objeto. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 
n. 1.198.293-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 9.9.2019). 



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A parte recorrente não se desincumbiu do seu dever processual de desconstituir o fundamento de que a solução da controvérsia passa pela análise da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que a decisão permanece incólume. Precedente. 2. A decisão do Tribunal de origem que negou seguimento ao recurso extraordinário declarou a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição, revelando-se prejudicado o presente recurso diante da carência superveniente de interesse recursal. Precedente. 3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido acerca da devolução da quantia apreendida, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei 
nº 9.069/1995) e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 823.862-AgR-segundo, Relator o Ministro Presidente, Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.8.2016).



    7. Pelo exposto, julgo prejudicado este recurso extraordinário com agravo, pela perda superveniente do objeto, e determino imediata baixa do processo à origem (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    À Secretaria Judiciária para certificar o trânsito em julgado e proceder à imediata baixa dos autos. 



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo. 



    Brasília, 5 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora